Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO PARCIAL DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de exoneração de alimentos, reduziu a obrigação alimentar de 54% para 30% do salário-mínimo, fixando o termo final na previsão de conclusão do curso superior da alimentanda. A apelante sustenta que a redução da pensão compromete sua subsistência, especialmente por ser pessoa transgênero, enfrentando dificuldades no mercado de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há justificativa para a redução da obrigação alimentar, considerando a continuidade da necessidade da alimentanda, sua vulnerabilidade social e a ausência de comprovação de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessário demonstrar que o alimentando atingiu autonomia financeira ou que não há mais necessidade de subsistência baseada no dever de solidariedade familiar.
4. A jurisprudência pacífica admite a manutenção dos alimentos até a conclusão do ensino superior, quando evidenciada a necessidade do alimentando e a viabilidade econômica do alimentante.
6. A apelante demonstrou estar regularmente matriculada no curso superior e utiliza os alimentos, em grande parte, para custear seus estudos, sem comprovação de meios próprios de subsistência, o que justifica a manutenção da obrigação alimentar.
7. O estágio de formação acadêmica reforça a necessidade de preservação dos alimentos no patamar anteriormente fixado, evitando impacto negativo em sua inserção no mercado de trabalho.
8. Não restou comprovada alteração substancial na capacidade financeira do alimentante que justificasse a redução da pensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido para restabelecer o valor da pensão alimentícia em 54% do salário-mínimo.

Tese de julgamento:
1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária a comprovação da independência financeira do alimentando ou da inexistência de necessidade alimentar.
2. A continuidade do pagamento da pensão alimentícia até a conclusão do curso superior é medida que visa garantir a formação profissional e a inserção do alimentando no mercado de trabalho.
3. A condição de vulnerabilidade social do alimentando deve ser considerada para a manutenção da obrigação alimentar, especialmente quando há dificuldades comprovadas para sua autonomia financeira.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.699; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1677840, 07407719020228070016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, julgado em 21/3/2023, DJE 30/3/2023.
TJDFT, Acórdão 1360273, 07238881520198070003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 29/7/2021, PJe 20/8/2021.
TJDFT, Acórdão 1225844, 07002900520198070012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, PJe 4/2/2020.